Tribunal: TJMT
Processo: 1000601-83.2019.8.11.0052
Órgão julgador: LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-02-24
Data de publicação: 2022-02-25

Ementa:
Recurso Inominado: 1000601-83.2019.8.11.0052
Origem: JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DA COMARCA DE RIO BRANCO
Recorrente: ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A
Recorrida: ZENILDA RIBEIRO DE OLIVEIRA
Juíza Relatora: LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORRÊA
Data de julgamento: 24/02/2022
EMENTA:
RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. RELAÇÃO DE CONSUMO. SUSPENSÃO INDEVIDA DO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. CONSUMIDOR ADIMPLEMNTE COM AS SUAS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. QUANTUM INDENIZATÓRIO. MINORAÇÃO. ADEQUAÇÃO AOS POSTULADOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. O artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor atribui ao fornecedor de serviços à responsabilidade objetiva quanto aos danos causados ao consumidor.
2. No caso concreto, a Recorrida postula pela condenação da empresa concessionária ao pagamento de indenização por danos morais, em razão da suspensão indevida do fornecimento de energia elétrica em sua residência por 05 (cinco) dias, embora adimplente com as suas obrigações contratuais.
3. O corte do fornecimento do serviço essencial na residência da consumidora restou incontroverso nos autos.
4. A consumidora menciona que acionou a concessionária para efetuar a transferência da titularidade da antiga proprietária do imóvel para seu nome, tendo em vista que adquiriu o imóvel, adimpliu todas as faturas em aberto e apenas aguardava a transferência da titularidade.
5. A empresa concessionária em sua defesa menciona que em verdade o corte ocorreu em atendimento a solicitação da própria titular da UC, e que a empresa obedeceu aos prazos prescritos em lei.
6. Diante da inversão do ônus da prova, bem como das regras de distribuição do ônus probatório (art. 6.o, VIII, do CDC e art. 373, II, do CPC), competia à empresa Recorrente comprovar que o corte foi em razão de solicitação expressa da consumidora.
7. Com efeito, era a concessionária quem reunia melhores condições técnicas de comprovar que a consumidora solicitou o corte seguido da troca de titularidade. Tal constatação era possível, por exemplo, mediante juntada do protocolo de atendimento informado pela consumidora.
8. Ademais, o respectivo protocolo de atendimento, não restou impugnado pela concessionária. De igual modo, era possível a juntada do áudio da conversa mantida via “call center”, entretanto a empresa Recorrida permanecer inerte.
9. Enfim, nada nos autos faz presumir que os fatos não aconteceram da forma como narrada na exordial, não tendo à concessionária se desincumbindo de seu ônus probatório (art. 373, II, do CPC). Impõe-se, destarte, reconhecer a falha na prestação de serviço, consistente no corte indevido do serviço essencial.
10. É pacífico na jurisprudência que nos casos de suspensão indevida do serviço essencial de energia elétrica, o dano moral se configura in re ipsa.
11. Na fixação do montante da condenação a título por danos morais, deve-se atender a uma dupla finalidade: reparação e repressão. Portanto, há que se observar a capacidade econômica do atingido, mas também a do ofensor, com vistas a evitar o enriquecimento injustificado, mas também garantir o viés pedagógico da medida, desestimulando-se a repetição do ato ilícito.
12. Quantum indenizatório fixado em R$ 10.000,00 (dez mil reais) que não guarda relação com os critérios acima, devendo ser minorado de forma a adequar-se aos postulados da razoabilidade e proporcionalidade, bem como ao usualmente utilizado por esta E. Turma Recursal em casos análogos.
13. Sentença parcialmente reformada.
14. Recurso conhecido e parcialmente provido.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1000601-83.2019.8.11.0052
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA

Turma Julgadora:

[DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR]

Parte(s):

[ENERGISA S/A - CNPJ: 00.864.214/0001-06 (RECORRENTE), OZANA BAPTISTA GUSMAO - CPF: 327.525.981-49 (ADVOGADO), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (REPRESENTANTE), ZENILDA RIBEIRO DE OLIVEIRA - CPF: 000.823.471-07 (RECORRIDO), CESAR LUIZ BRANICIO DA SILVA - CPF: 051.842.911-30 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUCIA PERUFFO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/02/2022